Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012229-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JOCONDA ROSA PESCINELLI - CPF: 604.572.601-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a determinação de reunião de processos conexos
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão de reunir processos conexos sem a prévia oitiva das partes caracteriza violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; e (
ii
) se a reunião das ações é necessária para preservar a segurança jurídica e a economia processual.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de reunir processos conexos, fundamentada no artigo 55 do Código de Processo Civil, visa evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual, sendo legítima mesmo sem a prévia oitiva das partes, quando respaldada pela necessidade de uniformidade nas decisões judiciais.

4. A jurisprudência do
C.
Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência do juízo prevento deve prevalecer em casos de conexão entre execução fiscal e ações ordinárias correlatas, não havendo violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando a decisão se ampara na legislação processual.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A reunião de processos conexos é medida necessária para evitar decisões conflitantes, não configurando decisão surpresa quando fundada na legislação processual vigente.
"

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
1064761/PE; TJMT - N.U. 1009026-22.2023.8.11.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
contra
a decisão monocrática
proferida pelo
r
elator
deste recurso que negou provimento ao agravo,
mantendo
incólume
a
r.

decisão proferida pelo
d.
Juízo
a quo
.

Consta dos autos que
JOCONDA ROSA PESCINELLI
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão
proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001385-54.2023.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, consignou a necessária reunião das ações ordinárias n. 1021548-36.2023.8.11.0015 e n. 1000149-08.2023.8.11.0093, a primeira em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) e a segunda na Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, solicitando aos respectivos juízos, portanto, a remessa dos autos.

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, a parte recorrente almeja
a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
,
sob o fundamento de que o juízo do Núcleo Digital não oficiou previamente os juízos de Sinop (MT) e Feliz Natal (MT) para se pronunciarem sobre a competência.

Por outro lado, argumenta que a competência para julgar ação ordinária é definida de acordo com a legislação processual, ou seja, domicílio do réu e local do fato, de modo que não caberia a reunião de ações no presente caso.

Nesses termos, requereu a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 213778685.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 221178158, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Em decisão monocrática proferida no Id.
222307655
, foi
negado provimento ao recurso, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
228053658
).

A Fazenda Pública apresentou manifestação no Id.
232981166
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
contra
a decisão monocrática
proferida pelo
r
elator deste recurso que negou provimento ao agravo,
mantendo
incólume
a
r.

decisão proferida pelo
d.
Juízo
a quo
.

Consta dos autos que
JOCONDA ROSA PESCINELLI
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão
proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001385-54.2023.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, consignou a necessária reunião das ações ordinárias n. 1021548-36.2023.8.11.0015 e n. 1000149-08.2023.8.11.0093, a primeira em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) e a segunda na Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, solicitando aos respectivos juízos, portanto, a remessa dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o
a
gravo
i
nterno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tem como objetivo proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter
a
matéria ao colegiado.

A
parte
agravante sustenta que o
d. J
uízo
a quo
deveria ter promovido a oitiva prévia das partes antes de decidir pela reunião das ações e a remessa dos autos a outro juízo.

No entanto,

a
inda que se argumente a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, não vislumbro, no caso concreto, prejuízo à parte agravante, uma vez que a decisão monocrática encontra respaldo no
ordenamento jurídico e na necessidade de economia processual e segurança jurídica, valores que devem ser resguardados pela reunião de processos conexos, principalmente em matéria tributária e fiscal.

A propósito, segundo entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação do princípio
na hipótese
, pois
"(...) na declaração de incompetência, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz."
(
AgInt
no Recurso em Mandado de Segurança
n.
61.732 - SP; Relator: Ministro Mauro Campbell Marques;
DJe
: 12
.
12
.
2019).

Por outro lado, e
m análise dos autos na origem, infere-se que o
d.

J
uízo
a quo
determinou a reunião dos processos, em razão da existência de conexão, consignando que:

“(...).

A fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, é necessária a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

Com efeito, o art. 5o da LEF expressamente determina que “a competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário”.

Assim sendo, uma vez que o feito executivo tramita neste juízo, solicite-se a remessa dos autos n. 1000149-08.2023.8.11.0093 e 1021548-
36.2023.8.11.0015

(
...)”
.

Importante destacar que a ação
desconstitutiva
pode ser proposta mesmo após o início da execução fiscal e vice-versa. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de reunião das ações a fim de serem julgadas pelo mesmo juízo, evitando a ocorrência de decisões contraditórias e preservando a segurança jurídica e a economia processual. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...].

II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que,
ajuizada primeiro
a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido" (STJ,
AgRg
no
AREsp
129.803/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 15/08/2013).

III. [...].

IV.
Agravo interno improvido”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1064761 PE 2017/0048359-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17.10.2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24.10.2017).

Acerca do instituto da conexão, o legislador brasileiro conceitua no artigo 55, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da conexão.

Registre-se que a remessa dos autos cuja competência é relativa a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de ofício pelo
J
uiz, eis que a conexão é causa de modificação e não um critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo
M
agistrado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – AFASTADA –
AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE AO MESMO DÉBITO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA – JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

Deve ser reconhecida a conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Nos termos do artigo 58 do CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.

(N.U 1009026-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.9.2023,
Publicado
no DJE 26.9.2023).

Com efeito, constata-se que o Estado de Mato Grosso já havia proposto o executivo fiscal em momento anterior ao ajuizamento das
ações ordinárias, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

No caso,
conclui-se, portanto, que
a decisão agravada foi proferida com base na aplicação correta dos princípios processuais, especialmente no que tange à reunião de processos conexos, conforme previsto no artigo 55 do CPC, que busca evitar decisões conflitantes.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024